Tribunal: STF
Processo: RHC 67289
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
- PROCESSO PENAL. NULIDADES. CITAÇÃO EDITAL.
DEFESAS COLIDENTES.
H.C. INDEFERIDO.
R.H.C. IMPROVIDO.
NÃO TENDO O IMPETRANTE COMPROVADO A FALTA DE JUNTADA DE COPIA DO
EDITAL DE CITAÇÃO, TENDO SIDO ESTE EXPEDIDO E AFIXADO NO LOCAL DO
COSTUME E HAVENDO O RÉU TOMADO CIENCIA DO PROCESSO, NÃO E DE SE
ACOLHER A ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO.
NÃO SE EVIDENCIANDO NOS AUTOS A ALEGAÇÃO DE CONFLITO DE DEFESAS DE
REUS REPRESENTADOS POR UM SÓ ADVOGADO, EM INQUIRIÇÃO POR PRECATORIA,
TAMBÉM NÃO E DE SE RECONHECER, POR ESSE FUNDAMENTO, A ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE.